Tribunal: TJSP
Processo: 1002586-64.2023.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. Ação indenizatória por danos materiais e danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo das rés. Relação de consumo. Aplicação do CDC ao caso em exame. Atraso na entrega da obra. Ocorrência. Validade da cláusula de tolerância de 180 dias. Súmula no 164 deste TJ/SP. Todavia, é abusiva e ilegal a cláusula que fixa como marco inicial do prazo

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. Ação indenizatória por danos materiais e danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo das rés. Relação de consumo. Aplicação do CDC ao caso em exame. Atraso na entrega da obra. Ocorrência. Validade da cláusula de tolerância de 180 dias. Súmula no 164 deste TJ/SP. Todavia, é abusiva e ilegal a cláusula que fixa como marco inicial do prazo de entrega do imóvel a partir da data da assinatura do contrato de financiamento do empreendimento. Violação à tese definida pelo C. STJ no julgamento do Tema no 996, representativo de controvérsia. Precedente qualificado de observância obrigatória pelos Tribunais Pátrios. Dicção do art. 927, incs. III e IV, do CPC. Cláusula que afronta direitos consagrados do consumidor protegidos pelo art. 6o, incs. V e XII, e art. 51, incs. IV, IX e XV, além das disposições dos incs. I, II e III, do seu § 1o. Imóvel entregue depois de treze meses após o transcurso do prazo final contratual, computado a partir da data da assinatura do compromisso de compra e venda, já considerado o prazo de tolerância. Dever da incorporadora de pagar indenização por lucros cessantes. Súmula no 162 deste TJ/SP. Juros da obra pagos durante o período de atraso na entrega do imóvel que devem ser restituídos à adquirente. Danos morais. Não caracterização. Inadimplemento contratual. Mero aborrecimento. Imóvel que acabou sendo entre em março de 2023, antes do ajuizamento da presente ação. Condenação afastada. Sentença reformada em parte, sem modificação dos critérios de distribuição do ônus da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.